Tribunal: STF
Processo: HC 218705
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA ESSE FUNDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo deixou de ser conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do apelo nobre, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte. 



    2. Nas razões do regimental, o Agravante incorreu no mesmo obstáculo, pois não rebateu, de forma concreta e específica, o motivo que levou à aplicação do óbice da Súmula n. 182 ao caso. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo furto de “um pneu estepe, completo, modelo 175/70R14, avaliado em R$ 225,00” (art. 155, § 4º, I, do Código Penal).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de fixar a pena em 2 anos de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, também não conhecido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o agravo em recurso especial interposto pela defesa preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento. Ressalta que “a não impugnação específica leva apenas a preclusão da matéria não especificada, todavia não tira a possibilidade de conhecimento de outros pontos colocados no recurso especial e no recurso extraordinário”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, especialmente em razão do pequeno valor da res furitiva (um pneu, avaliado em R$ 225,00) e do arrependimento posterior do paciente, que restituiu o bem à vítima. Alega, ainda, a possibilidade da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida a aplicação do Princípio da Insignificância ao presente caso, considerando-se atípica a conduta atribuída ao paciente”. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



11. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de supressão de instância.



12. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



13. Inicialmente, registro que o STF já decidiu que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



14. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



15 . Na hipótese de que se trata, embora o valor do objeto do delito não seja expressivo, os autos informam que o acionante possui condenação anterior pelo crime de homicídio. De modo que não se mostra possível, na concreta situação dos autos, a adoção do princípio da insignificância. 



16. Por fim, registro que as instâncias de origem fixaram o regime prisional semiaberto e vedaram a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão dos maus antecedentes do paciente (condenado pelo crime de homicídio). Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva nessa matéria. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    “[...] Ante a (i) quantidade de pena fixada e os (ii) maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2° e §3°, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Entendo que, ante a condenação anterior por crime grave (homicídio), o cumprimento em regime aberto é insuficiente para, de forma adequada, prevenir e reprimir a prática delitiva. 



    [...]



    Ante os maus antecedentes (condenação anterior pelo delito de homicídio simples – autos n° 0006921-86.2004.8.26.0404), impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), assim como a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”. (grifos acrescidos)



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator